Tribunal: STF
Processo: ARE 1535819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. LATROCÍNIO CONSUMADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES. CONDENAÇÕES.



    1. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESPROVIMENTOS.



    - O latrocínio é um crime complexo, formado a partir da fusão do crime de roubo e do crime de homicídio, na sua forma tentada ou consumada. Tal tipificação penal poderá ocorrer tanto no caso do roubo próprio, quanto no roubo impróprio, posto que a violência empregada, pode acontecer antes ou após a subtração.



    - A prova processual afirma a conjugação da figura típica do roubo, mesmo se considerada a forma tentada e o homicídio consumado. No caso, os cúmplices respondem pelo mesmo crime - segundo a teoria monista adotada no Código Penal - quando o resultado gravoso é causado por um deles e houver a previsibilidade do resultado, sendo irrelevante, a identificação de quem, de fato, desferiu o tiro.



    - No concernente ao crime de associação criminosa, no momento em que há reunião de agentes com o desígnio comum de praticar delitos, dividindo entre eles tarefas e produtos dos assaltos, há formação de quadrilha, que poderá se perpetuar no tempo de acordo com a conveniência de seus membros e enquanto não forem pegos pela polícia. Não se faz necessário a existência de "calendário" ou "agenda" a ser cumprida pelos membros do grupo ou quantidade certa de crimes praticados para que se configure o delito.



    2. CENSURAS PENAIS. REQUERIMENTO DE REAPRECIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE DOSIMETRIAS DA PENAS. PROVIMENTO. REPRIMENDAS RETIFICADAS.



    - Após a análise das circunstâncias judiciais do art.59 da lei penal, houve a readequação da basilar para alguns réus, de igual modo a retificação da fração de redução pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, adequando-a ao entendimento atualmente em vigência na Corte Federal.



    3. RECURSOS CONHECIDOS SENDO PARCIALMENTE PROVIDOS OS INGRESSADOS PELOS RÉUS ANTÔNIO JARDESON LIMA DE MOURA, DOUGLAS DA SILVA DIAS, ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO ENÉAS E LÚCIO MAURO RODRIGUES FERREIRA E IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO RÉU ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente